Tribunal: TJBA
Processo: 8066593-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066593-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CESAR GUIMARAES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. APREENSÃO DO VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. DESCABIMENTO. NATUREZA DA MEDIDA QUE PRESCINDE DA CITAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DA APREENSÃO EM LOCAL DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO À RETOMADA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face decisão do juízo de origem que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, com posterior citação do devedor.
A decisão reconheceu a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e autorizou, inclusive, o uso de força policial e arrombamento, se necessário.
O agravante sustenta nulidade da apreensão por ausência de citação prévia, bem como ilegalidade da constrição realizada em oficina mecânica, local diverso de seu domicílio.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da apreensão, com restituição do bem e aplicação de penalidades ao credor.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado não apresentou contrarrazões.
O recurso foi conhecido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação prévia invalida a liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) saber se é válida a apreensão do bem em local diverso da residência do devedor, inclusive em posse de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial que autoriza a concessão de medida liminar inaudita altera parte, desde que demonstrada a mora do devedor.
A mora restou devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.
Nos termos do art. 3º, caput, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a citação do devedor não constitui requisito prévio para o cumprimento da liminar, ocorrendo após a execução da medida.
A natureza da medida é acautelatória e executiva imediata, de modo que a ausência momentânea de citação não invalida a apreensão, mas apenas posterga o início do prazo para defesa e purgação da mora.
A apreensão do bem em local diverso do domicílio do devedor, inclusive em posse de terceiros, é válida, em razão do direito de sequela inerente à propriedade fiduciária, que autoriza o credor a perseguir o bem onde quer que se encontre.
A inexistência de citação no momento da apreensão não configura nulidade do ato, tampouco enseja a restituição do bem, quando comprovada a mora e a regularidade da decisão judicial.
Inexistente demonstração de ilegalidade ou abuso por parte do credor, que atuou no exercício regular de direito amparado por decisão judicial.
Jurisprudência citada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – (...) MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – (...) CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – (...) DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, AI 0057870-11.2025.8.16.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão de liminar independe de citação prévia do devedor, a qual ocorre após o cumprimento da medida, sendo válida a apreensão do bem em qualquer local onde se encontre, inclusive em posse de terceiros, desde que comprovada a mora.”

Dispositivos relevantes citados

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada

TJPR, AI 0057870-11.2025.8.16.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066593-83.2025.8.05.0000, agravante JULIO CESAR GUIMARAES CERQUEIRA e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II